Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704230-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA RITA DA SIVA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário (Processo no 0703773-36.2020.8.07.0003), em 13/8/2020. III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE para CONDENAR a ré SAUDE SIM LTDA a manter o tratamento da autora por meio do sistema “Home Care” 24 horas, com todos os aparelhos, materiais e medicações necessárias e prescritas, incluindo, cuidados de enfermagem (técnico 24h), fisioterapia, fonoaudiologia e assistência médica, conforme relatório médico ID 56855890 - Pág. 1, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos e incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 para o descumprimento comprovado nos autos, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Ainda, CONDENO as requeridas a pagarem, individualmente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais apurados, a qual deverá ser acrescida de correção monetária a partir da publicação desta sentença e juros de mora a partir da citação. Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Corrija-se o nome da autora no sistema para: ANTONIETA RITA DA SILVA. Sentença registrada eletronicamente nesta data e prolatada em apoio ao NUPMETAS. Publique-se. Intime-se, inclusive pessoalmente a ré quanto à obrigação de fazer (súmula 410 do STJ). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora